Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos.
2) A retenção, pela sociedade de advogados, sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é possível se juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo celebrado com cada um dos filiados ou o contrato em que exista autorização expressa destes para que haja tal retenção.
3) Agravo de instrumento desprovido.